Tribunal: STJ
Processo: 1408868-35.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785734 - MS (2024/0408229-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MELISSA PEREIRA DE MENDONCA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: PORTOSEG
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - MS020309
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de preparo adequado.
2. A parte agravante alegou que o recurso preenche os
requisitos
necessários
ao
conhecimento
e
provimento,
sustentando que a gratuidade de justiça concedida à parte
deveria se estender ao advogado em recurso que versa
exclusivamente sobre honorários de sucumbência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a gratuidade
de justiça deferida à parte pode beneficiar o advogado quando o
recurso interposto em nome da parte versar exclusivamente
sobre os honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
4. O deferimento da gratuidade da justiça é pessoal e favorece
apenas a parte litigante, não se estendendo ao advogado, sendo
exigível o recolhimento do preparo para recursos que versem
exclusivamente sobre honorários de sucumbência, salvo
comprovação do direito à gratuidade pelo próprio advogado.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que, para recursos que
tratem exclusivamente de honorários advocatícios, é necessário
que o advogado demonstre sua hipossuficiência para obter o
benefício da gratuidade.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/08/2025
25/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49883315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:39:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: ebc15e73-37c7-48f5-86fb-9f7e7a3e0195

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49883315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:39:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: ebc15e73-37c7-48f5-86fb-9f7e7a3e0195

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785734 - MS (2024/0408229-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MELISSA PEREIRA DE MENDONCA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: PORTOSEG
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - MS020309
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de preparo adequado.
2. A parte agravante alegou que o recurso preenche os
requisitos
necessários
ao
conhecimento
e
provimento,
sustentando que a gratuidade de justiça concedida à parte
deveria se estender ao advogado em recurso que versa
exclusivamente sobre honorários de sucumbência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a gratuidade
de justiça deferida à parte pode beneficiar o advogado quando o
recurso interposto em nome da parte versar exclusivamente
sobre os honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
4. O deferimento da gratuidade da justiça é pessoal e favorece
apenas a parte litigante, não se estendendo ao advogado, sendo
exigível o recolhimento do preparo para recursos que versem
exclusivamente sobre honorários de sucumbência, salvo
comprovação do direito à gratuidade pelo próprio advogado.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que, para recursos que
tratem exclusivamente de honorários advocatícios, é necessário
que o advogado demonstre sua hipossuficiência para obter o
benefício da gratuidade.
Documento eletrônico VDA49638791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:28
Código de Controle do Documento: 767ba2e9-55e8-4012-9f97-d1df297054d5

IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 154-155):
Cuida-se de Agravo interposto por MELISSA PEREIRA DE
MENDONCA, à decisão que inadmitiu Recurso Especial com
fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal.
É o
.
relatório
.
Decido
Por meio da análise do recurso de MELISSA PEREIRA DE
MENDONCA, verifica-se que a petição de Recurso Especial foi
protocolada, na origem, sem a comprovação do recolhimento das
custas.
Conforme previsão do §5o do art. 99 do do Código de Processo Civil, o
recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de
sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário de
gratuidade de justiça estará sujeito a preparo, salvo se o próprio
advogado demonstrar que tem direito ao benefício.
Ademais, percebeu-se, no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL, haver irregularidade no recolhimento do
preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido
vício, não regularizou, limitando-se a afirmar que a gratuidade de
justiça se aplicaria ao recurso, em razão da legitimidade concorrente.
Documento eletrônico VDA49638791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:28
Código de Controle do Documento: 767ba2e9-55e8-4012-9f97-d1df297054d5

Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente
preparado, nos termos da decisão de fls. 111/118. Incide, na espécie,
o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Alega que recurso não foi instruído com a guia de custas devidas ao
STJ e seu respectivo comprovante de pagamento, em razão do benefício aplicado ao
cliente, assim a concessão também se aplica ao advogado.
Contudo, a jurisprudência deste STJ "possui jurisprudência consolidada
no sentido de que "sendo pessoal o direito à gratuidade da justiça, 'o recurso que
verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor
do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o
(art. 99, §§ 4o, 5o e 6o do
próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade"
CPC/2015)" (AgInt no AREsp 1.330.266/SP, Rel. Min. Maria Izabel Galloti, Quarta
Turma, DJe 8.4.2019).
Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo que determinou o recolhimento, em dobro,
das custas de preparo em recurso de apelação que versava
exclusivamente sobre honorários advocatícios, sem a comprovação do
direito à gratuidade de justiça pelo advogado.
2. A parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, interpôs
apelação exclusivamente sobre a não fixação de honorários
sucumbenciais, sendo exigido o preparo recursal, o que motivou
agravo interno rejeitado pelo órgão colegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a gratuidade de
justiça deferida à parte pode beneficiar o advogado quando o recurso
interposto em nome da parte versar exclusivamente sobre os
honorários de sucumbência.
Documento eletrônico VDA49638791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:28
Código de Controle do Documento: 767ba2e9-55e8-4012-9f97-d1df297054d5

III. Razões de decidir
4. O deferimento da gratuidade da justiça é pessoal e favorece apenas
a parte litigante, não se estendendo ao advogado, sendo exigível o
recolhimento do preparo para recursos que versem exclusivamente
sobre honorários de sucumbência, salvo comprovação do direito à
gratuidade pelo próprio advogado.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que, para recursos que tratem
exclusivamente de honorários advocatícios, é necessário que o
advogado demonstre sua hipossuficiência para obter o benefício da
gratuidade.
6. A divergência jurisprudencial suscitada não se configura, pois os
paradigmas apresentados foram julgados sob a égide do CPC de
1973, não havendo semelhança fática com o caso em análise.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A gratuidade de justiça concedida à parte não
se estende ao advogado em recurso que verse exclusivamente sobre
honorários de sucumbência, salvo comprovação de hipossuficiência
pelo advogado. 2. A legitimidade concorrente da parte para recorrer
sobre honorários não dispensa o preparo quando o advogado não é
beneficiário da gratuidade."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, §§ 5o e 6o;
CPC/2015, art. 1.007, § 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt
no AREsp n. 2.362.957/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n.
9/12/2024
2.366.522/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
.
14/10/2024
(REsp n. 1.865.199/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
24/4/2025

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ART.
99, § 5o, DO CPC/2015. ADVOGADO NÃO BENEFICIÁRIO DA
JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO.
ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. PREPARO. AUSÊNCIA.
DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ.
1. A jurisprudência do STJ, em conformidade com o art. 99, § 5o, do
CPC/2015, firmou o entendimento de que, tratando-se de recurso que
versa exclusivamente sobre o valor dos honorários de sucumbência
fixados em favor do advogado da parte que formulou pedido de
gratuidade da justiça, como no presente caso, tal recurso estará
sujeito a preparo, ressalvada a hipótese em que o próprio advogado
demonstrar que tem direito à assistência judiciária gratuita.
2. Desse modo, o benefício da gratuidade de justiça concedido à parte
autora do processo principal não se estende ao seu procurador, que,
Documento eletrônico VDA49638791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:28
Código de Controle do Documento: 767ba2e9-55e8-4012-9f97-d1df297054d5

nos autos, executa apenas os honorários advocatícios, salvo se
comprovada por este a necessidade pessoal para auferir tal benefício,
o que não ocorreu na espécie.
3. Outrossim, cumpre esclarecer que o STJ também vem rejeitando a
adoção do critério de enquadramento na faixa de isenção de Imposto
de Renda como critério para o deferimento do benefício da assistência
judiciária gratuita 4. Ademais, eventual deferimento de tal pedido após
a interposição do Recurso Especial não teria efeito retroativo, não
isentando a parte do recolhimento do respectivo preparo quando da
interposição do apelo. Isto é, ainda que o pedido de justiça gratuita
formulado no reclamo fosse deferido, o deferimento não teria o condão
de afastar a deserção do recurso, o qual continuaria não sendo
conhecido.
5. Nesse panorama, verifica-se que o Recurso Especial não foi
oportunamente preparado e que, embora regularmente intimado para
realizar recolhimento em dobro das custas processuais, a parte não o
fez. Incide, no caso, o disposto na Súmula 187/STJ.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.441.809/RS, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
2/5/2024
Assim, ausente o preparo aplica-se o Súmula 187/STJ, por está deserto.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49638791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:28
Código de Controle do Documento: 767ba2e9-55e8-4012-9f97-d1df297054d5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.785.734 / MS
Número Registro: 2024/0408229-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00099880320218120001
14088683520248120000
1408868352024812000050000
1408868352024812000050001 99880320218120001
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MELISSA PEREIRA DE MENDONCA
ADVOGADO : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN - MS020309
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MELISSA PEREIRA DE MENDONCA
ADVOGADO : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN - MS020309
TERMO
Documento eletrônico VDA49867733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:52:01
Código de Controle do Documento: 438ea340-095d-4c43-b5b7-0f3032710589

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:52:01
Código de Controle do Documento: 438ea340-095d-4c43-b5b7-0f3032710589